Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). AÇÃO PENAL PRIVADA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM. ARTIGO 85, § 11 DO CPC. MÁXIMO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo querelante/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo-se a sentença e condenou a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no julgado, sob o fundamento de que, mantida a sentença e sobrevindo a figura do recorrente-vencido, a majoração dos honorários já fixados na origem seria consectário lógico, decorrente do princípio da causalidade, à luz das balizas do artigo 85, § 11, do CPC. Requereu a modificação do acórdão embargado, no tocante aos honorários de sucumbência, fixados na origem em R$ 1.000,00 (mil reais), majorando os mesmos no percentual de 20% (vinte por cento).
5. Os embargados, regularmente intimados, deixaram transcorrer o prazo em branco para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 51476503). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos, observando o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem, com a devida repartição de forma igualitária com a Defensoria Pública, devendo a parte que cabe a Defensoria Pública ser revertida em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF.
6. No caso em exame, por se tratar de ação penal privada, é cabível a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do disposto no Código de Processo Civil, com amparo no artigo 3o do CPP e consoante jurisprudência sedimentada do STJ (AgRg no Resp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). O art. 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o [...]”.
7. Por ocasião do julgamento, esta Turma arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 600,00. Entretanto, na origem, o apelante/querelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). O acórdão atacado reduziu o valor dos honorários fixados na origem em vez de majorá-los, evidenciando o vício apontado pelo embargante. No entanto, o valor fixado na origem já representa o percentual de 20% do valor da causa, não sendo possível a majoração efetiva na instância revisora, em atenção aos limites expostos no art. 85, §11 do CPC, aplicável ao caso.
8. Presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada, mas inviável a majoração dos honorários na instância revisora, em virtude de sua fixação no limite máximo em sentença. Em se tratando de valor da causa razoável, não sendo irrisório, o parâmetro percentual fixado nos termos do art. 85, §2o c/c §11 do CPC mostra-se mais adequado que a fixação em valor nominal.
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para manter a condenação do querelante/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos querelados e da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 47535133 – contrarrazões), no importe de 20% do valor atualizado da causa. Os honorários serão repartidos de forma igualitária entre os patronos constituídos pela parte querelada na origem (Id. 47535112) e a Defensoria Pública (que atuou em sede recursal), a ser revertido em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.